Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012693-21.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), Câmara Municipal de Itiquira (REU), ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.176.362/0001-38 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GODINHO - CPF: 046.897.941-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA.
PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE

COM EFEITOS
EX NUNC
.

1.

As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias.

2.

O “exercício de atividade parlamentar de controle externo” e a “interação direta com a população” são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a
recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções
(art. 37, § 11, da CF).

3.

Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei no. 690/2010 do Município de Itiquira-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei no. 973/2017 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração,
num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37,
caput
, da CF, e art. 129,
caput
, da Const. Estad.).

4.

Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado “verba indenizatória” deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico.

5.

Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art.
28 da Lei no. 9.868/99,
modular os efeitos da
declaratória, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

O
Procurador-Geral de Justiça
propôs esta Ação Direta de Inconstitucionalidade contra as
Leis no. 690/2010
,
760/2013
,
821/2014
,
897/2015
,
942/2016
e
973/2017
, todas do Município de Itiquira-MT.

Em linhas gerais, assevera que a
Lei no. 690/2010
instituiu, em favor dos vereadores da localidade,
verba indenizatória
decorrente do
exercício de atividade parlamentar de controle externo
e de
interação direta com a população
no montante de R$ 2.000,00, ao passo que as demais normas majoraram o
quantum
inicialmente previsto.

Esclarece que as
Leis no. 760/2013
,
821/2014
,
897/2015
e
942/2016
foram sucessivamente revogadas, estando em vigor hoje somente a
Lei no. 690/2010
, que contemplou a
criação
da referida verba, e a
Lei no. 973/2017
, que trouxe novos parâmetros de
pagamento
: R$ 8.003,00 para os vereadores e R$ 9.471,12 para o presidente da Câmara de Vereadores.

Defende, porém, a
ilegitimidade
dos fundamentos para criação da verba indenizatória, pois o
exercício de atividade parlamentar de controle externo e a interação direta com a população são “
atribuições ordinárias do exercício do mandato de um vereador, sendo ressarcíveis, portanto, através do subsídio pago mensalmente
”.

Nas suas palavras, “
a causa jurídica utilizada em lei para justificar o pagamento das verbas ditas indenizatórias é coincidente com funções típicas e ordinárias da função do vereador, ressarcíveis desde logo pelo subsídio pago mensalmente, sendo indevido o pagamento em duplicidade, restando desvirtuada a natureza indenizatória da verba
”.

Ainda sob a sua ótica, é “
absolutamente inconcebível que haja uma retribuição financeira extra por uma atividade que compõe o plexo de competências próprias dos vereadores
”.

Afiança que como o subsídio em 2020 de um vereador da localidade é de R$ 5.519,49, o montante percebido a título da referida verba indenizatória representa “
144% do valor de seu subsídio
”, diferença que entende ser desproporcional.

Também afirma que por não reparar financeiramente o agente público em razão de determinada despesa fixada, a verba tratada tem natureza de
complemento remuneratório
e devia, portanto, ter se sujeitado à
observância da escala referencial em relação ao subsídio dos parlamentares estaduais
, à
impossibilidade de aprovação na mesma legislatura
e à
limitação do subsídio do prefeito
.

Por fim, anota que como “
encontram-se vigentes apenas a Lei Municipal no 690/2010 e a Lei Municipal no 973/2017, necessário se faz sua extirpação do mundo jurídico-normativo com observância, ainda, da prevenção, ou seja, da não ocorrência dos efeitos repristinatórios com relação às Leis Municipais no 760/2013, 821/2014, 897/2015 e 942/2016, as quais, atualmente, encontram-se revogadas
”.

Assim, por entender que os diplomas impugnados violam as normas previstas nos arts. 29, inc. VI, 29, inc. VI,
b
, 31 e 37, inc. XI, da
Const. Federal
, e nos arts. 10, 129, 173, § 2o, 196 e 206 da
Const. Estadual
, requereu a concessão de medida
cautelar
para que fossem
sobrestados os seus efeitos
e, no
mérito
, fosse declarada a sua
inconstitucionalidade
(ID 46405970).

Foram anexados documentos (ID 46405976 a 46405984).

Diante da relevância da matéria e do especial significado para a ordem social e segurança jurídica, foi adotado o
rito

abreviado
descrito no art. 12, da Lei no. 9.868/99 (ID 47505975).

Em seguida, a
Câmara de Vereadores do Município de Itiquira-MT
prestou informações e requereu a
improcedência
do pedido (ID 49856956).

Já o
Município de Itiquira-MT
se restringiu a sustentar a autonomia do Poder Legislativo para dispor sobre a matéria, registrando que “
todos os atos que cabiam ao executivo municipal se deram em consonância com os princípios da legalidade insculpidos na Lei Orgânica Municipal
” (sic) (ID 50246462).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do
Dr.
Deosdete Cruz Junior
, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, se limitou a reiterar “
integralmente as razões da exordial
” e opinar pela
procedência
do pedido (ID 50652464).

É o relatório.

Em pauta.

Cumpra-se o disposto no art. 94-A, do RI/TJMT.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020